Tribunal: TJES
Processo: 5013499-55.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013499-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DROGARIAS PACHECO S/A
RECORRIDO: ALCELINO PEREIRA OTTIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013499-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
DROGARIAS PACHECO S/A.

RECORRIDO:
ALCELINO PEREIRA OTTIS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que sofreu um acidente no interior da loja da promovida, o que lhe causou ferimentos e a necessidade de passar por cirurgia ocasionando limitações na sua locomoção. Aduz que fora informada que a Drogarias Pacheco custearia todo o tratamento, mas que deveria ter de efetuar termo extrajudicial para continuar recebendo auxílio da recorrente e que concordou com o acordo, todavia, a requerida não prestou auxílios finais após assinatura do acordo e com isso se sente lesado.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“
CONDENAR
a promovida ao reembolso de R$ 900,00, corrigidos do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não houve juntada de nenhuma prova que a queda fora provocada por imperfeição do mapa dos produtos dentro da loja. Aduz que houve um acordo assinado entre as partes para segurança jurídica, no qual não fora descumprido, portanto não há de se falar em danos morais ou falta de prestação de socorro. Sustenta que disponibilizou todos os medicamentos e produtos para curativo, locomoção e ainda reembolsou valores utilizados em outros itens, tudo dentro do termo extrajudicial.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, ao passo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)